Tribunal: STF
Processo: HC 184638
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 570.176/SP.
    2. Extrai-se dos autos que foi decretada a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Indeferida a liminar, sobreveio impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. A Presidência da Corte Superior indeferiu liminarmente o writ. 
    3. Neste habeas corpus, a parte impetrante afirma, em síntese, que “não há justa causa para a medida cautelar tendo em vista que os fatos são de 2017 e o pedido de prisão, bem como a sua decretação é de dezembro de 2019, mais de 2 anos após o ocorrido”, afirmando, ainda, que o paciente “tem ocupação lícita e é domiciliado no distrito da culpa, refutando a argumentação utilizada no decreto prisional”. Prossegue para sustentar não ser verdadeira a alegação quanto a uma possível evasão do distrito da culpa, tendo em vista que o paciente “está cumprindo pena em regime aberto com o dever de comparecer a vara de execução penal do seu domicílio para comprovar suas atividades e assim está sendo feito desde quando é devido”.
    4. A defesa requer “seja concedida a medida liminar para que o paciente continue em liberdade e seja expedido o contra mandado de prisão, e ao final a concessão da ordem de habeas corpus, confirmando a liminar, para sanar o constrangimento ilegal que sofre o paciente”.
    5. Decido.
    6. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    7. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    8. A tese desenvolvida na impetração não foi decidida pelas instâncias de origem (TJSP e STJ). Fato que impede a imediata análise da questão pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    9. As peças que instruem o processo não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Isso porque, além de verificar que o paciente foi condenado no ano de 2018, por outro crime de roubo (Processo n. 0000407-17.2018.8.26.0635 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo), observo que a prisão processual foi decretada a fim de “assegurar a instrução criminal, notadamente o futuro reconhecimento pessoal por parte das testemunhas e das vítimas acerca do autor do delito, evitando-se, ainda, possível intimidação sobre aqueles que contribuíram para elucidação do crime” . 
    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator